Tribunal: STF
Processo: ARE 1164624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 210 da sistemática de repercussão geral. Eis um trecho desse julgado: 
    “Decido. 
    Após detida análise, verifico que a matéria guarda sim identidade temática com o decidido no Tema 210 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.’
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou que, no tocante à limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
    É certo que, no caso são discutidos fatos relativos à apreensão de bem e ulterior pena de perdimento, em razão de ausência de apresentação de documentação por empresa contratada para transporte internacional de mercadoria. 
    Todavia, essa moldura fática-probatória não tem o condão de estabelecer uma distinção que aparte o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 210 que versa sobre extravio de mercadoria, mormente se considerarmos a aparente negligência da empresa aérea em transportar mercadorias desacompanhadas de documentação necessária. 
    Nessa linha, orientou-se o parecer exarado pelo Parquet: 
    ‘Pois bem. O paradigma em questão, mencionado na decisão embargada, constante do Tema 210, versaria sobre a possibilidade de limitação, com fundamento na Conversão de Varsóvia, alterada pelo Protocolo Adicional 4, das indenizações por danos morais e materiais decorrentes do extravio de bagagem, tema cuja repercussão geral foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 762.184, do Relator Ministro Cezar Peluso, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Em sua essência diz o precedente, na tese que ficou então firmada, que nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
    O caso concreto, em que pese suas peculiaridades, também discute a responsabilidade da empresa transportadora aérea em voos internacionais, diante de regras limitadoras impostas por tratados internacionais, na hipótese específica de apreensão de mercadorias, na desembarque, pelas Autoridades Fiscais por negligência de empresa aérea em transportar mercadorias desacompanhadas da documentação necessárias para o desembaraço aduaneiro, o que constituiria falha de serviço nos termos do art. 747, do CC (fl. 249): 
    (...) 
    Apesar de apontar a discussão dos autos para a questão da responsabilidade da empresa aérea da apreensão da mercadoria sem a documentação necessária, aplicável em seu cerne a conclusão do Tema 210, da sistemática da repercussão geral, por tratar em específico da mesma temática de fundo que tem fundamento na prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor.’(eDOC 12)(...)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para aplicar as limitações de indenizações impostas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, nos moldes de tese fixada no Tema 210 da sistemática de repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).” (eDOC 13) 
    Nas razões dos embargos, sustenta-se a existência de obscuridade na decisão embargada ao decidir interpretar norma restritiva de direitos de forma ampliativa.
    Nesse sentido, argumenta-se que a Convenção de Varsóvia e Montreal seria norma restritiva dos direitos à reparação dos consumidores em geral.
    Ademais, aponta-se omissão ao impor as limitações de indenizações constantes das Convenções de Varsóvia e Montreal, uma vez que no caso concreto teria havido declaração de valor superior das mercadorias no ato do Transporte, o que se comprovaria pelos documentos de fls. 44/49 dos autos. 
    Diante disso, pugna-se pelo seguinte:
    “deve a r. decisão reconhecer a possibilidade de aplicação da segunda parte do item ‘3’ do artigo 22 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 5.910/2006), para afastar a limitação de 17 (dezessete) Direitos Especiais de Saque por quilograma e permitir a indenização pelo valor declarado às fls. 44.“ (eDOC 15, p. 2)
    Intimada a parte embargada, apresentou contrarrazões em que defende a rejeição dos aclaratórios por visarem apenas à revisão do julgado, providência inviável por embargos de declaração (eDOC 18). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual manifesto o intuito protelatório do recurso. 
    Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal afirmou que, no tocante à limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Ademais, a apreciação de prova constante fls. 44/49 esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, como se vê, a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, não vislumbradas no caso. 
    Confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente.